Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-84.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DA NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO AUTOR AOS TERMOS DO PACTO. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO VERIFICADA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas.
2. No caso vertente, aplicam-se as normas protetivas das relações de consumo, face ao tipo de contrato celebrado entre as partes, possuindo inclusive, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular no 297, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Desta forma, devem ser asseguradas ao consumidor informações claras sobre os produtos contratados, segundo dispõe o CDC.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
4. No caso dos autos, verifica-se que o apelado se desincumbiu de seu ônus probatório, ao demonstrar claramente a contratação do serviço em apreço, sendo certo que, incumbia a apelante o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não tendo requerido prova pericial, hábil a contestar as informações técnicas fornecidas pelo apelado. 3.1 Não há que se falar em qualquer nulidade no negócio jurídico entabulado entre as partes ou motivo para devolução dos valores descontados do autor/apelante, já que, além da própria parte recorrente admitir que houve depósitos em sua conta, utilizou o numerário que lhe fora disponibilizado, não tendo havido qualquer tentativa de sua devolução, como bem salientou a sentença recorrida.
5. Ausente qualquer nulidade ou ato ilícito não há que se falar em repetição de indébito.
6. Nessa mesma perspectiva, em relação aos danos morais, nota-se que inexiste nos autos a configuração de qualquer postura que possa ser reputada como ilegal ou deflagradora de ofensas aos atributos da personalidade do autor/recorrente, tendo em vista não restar verificado qualquer vício nos produtos/serviços oferecidos pelo réu/apelado ao ora recorrente.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.